Tribunal: TJDFT
Processo: 0742842-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto HELOISA HELENA IRA contra decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília. O espólio de ABELARDO ALVES DE MORAIS ajuizou ação de conhecimento em face de HELOISA HELENA LIRA objetivando a anulação de doação inoficiosa, que foi julgada improcedente, mas a sentença foi reformada para acolher em parte o pedido. Após o trânsito em julgado, os autos foram arquivados. A ré HELOISA HELENA LIRA requereu ao juízo que fosse oficiado ao Registro de Imóveis para corrigir o erro constante da matrícula, consistente em constar apenas o espólio como proprietário do bem, pois, nos termos do acórdão, metade do imóvel lhe pertence, cujo requerimento foi indeferido. Daí a interposição do agravo de instrumento almejando que o Relator defira idêntico provimento. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso (rectius: antecipação da tutela recursal) para que seja oficiado ao Registro Imobiliário para tornar indisponível do bem até o julgamento do recurso, e a reforma da decisão impugnada. DECIDO. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento pela sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese no. 998, no sentido de que o “rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp 1.696.396/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 19/12/2018). Na hipótese, trata-se de decisão proferida em processo arquivado indeferindo providência requerida pela parte, de maneira que inexiste possibilidade de discutir a questão em apelação, razão pela qual, em linha de princípio, pode ser impugnada por agravo de instrumento Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão (art. 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a concessão da liminar da tutela de urgência, que pode ser deferida liminarmente, são os do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A decisão agravada tem o seguinte teor: “Em relação ao pedido formulado pela ré, cumpre anotar que este Juízo limitou-se a encaminhar os atos judiciais para registro no ofício competente, conforme se infere à fl. 1158. O registro em questão foi realizado há mais de ano e, ainda, inexiste qualquer incorreção nos documentos expedidos por este Juízo. Assim, eventual retificação do ato (em virtude de alegado erro) deve ser requerido perante o próprio Ofício de Imóveis, observando-se o disposto na Lei de Registros Públicos ou, ainda, ser pleiteada perante a Vara de Registros Públicos. Observe-se, inclusive, que atentando-se a este fato, o próprio autor já requereu, em data anterior, a primeira retificação (fl. 1202). Dê-se ciência e, após, retornem os autos ao arquivo.” Conforme se infere do acórdão proferido na ação originária, a alegação de que o espólio teria adquirido a integralidade do bem foi refutada, pois estava comprovado que adquiriu 50% (Icinquenta por cento) do imóvel, de maneira que foi declarada a nulidade de apenas 25% (vinte e cinco por cento) da doação efetivada. Nesse contexto, considerando que a questão se refere diretamente a ato de registro público e notarial em si mesmo, cabe ao Juiz de Registro de Públicos resolver a controvérsia, nos termos do art. 31, III, da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal, verbis: “Art. 31. Compete ao Juiz de Registros Públicos: (...) III – processar e julgar as questões contenciosas e administrativas que se refiram diretamente a atos de registros públicos e notariais em si mesmos; Ante o exposto, indefiro a liminar. Comunique-se. Intime-se, inclusive a agravada para apresentar resposta ao recurso. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA